Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial condenando-o, subsidiariamente, a restituir à autora o valor R$ 7.762,65 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 e 07/2023. Em suas razões recursais, sustenta o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Acrescenta que a GAR, por integrar o conceito de remuneração, fica sujeita à incidência da contribuição previdenciária. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60668423). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 60668426).
3. A questão devolvida a esta Turma recursal cinge-se em apreciar o cabimento de restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela recebida a título de Gratificação de Atividade de Risco (GAR) e descontada do contracheque da parte autora no período de 08/2018 e 07/2023.
4. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria, e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
6. Por sua vez, o artigo 39 § 9o da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
7. No caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
8. Ademais, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32, conforme determinado na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95